Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-35.2020.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000945-35.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 05.958.748/0001-15 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), DANUBIO FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 972.391.601-06 (APELADO), LINDALVA BARBOSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 571.481.711-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA
.
ADESÃO A
O
PROGRAMA DE PARCELAMENTO
(FUNEDS)
. PARCELAMENTO BASEADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a decadência de créditos tributários de ICMS.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se
a decadência dos débitos tributários restou configurada no caso e se
a adesão ao parcelamento interrompe
o prazo decadencial
, mesmo após a inconstitucionalidade da lei que instituiu o parcelamento.

III. Razões de decidir
:

3
.
O prazo de constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4
.
A adesão
a
programa de parcelamento declarado inconstitucional não produz efeitos jurídicos, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

5
.
A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o prazo para constituição de crédito tributário não admite interrupção ou suspensão em situações como a presente.

IV. Dispositivo e tese
:

6.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
"
A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A adesão
a
programa de parcelamento declarado inconstitucional não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição de crédito tributário"
.

_________
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN,
art
. 173
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2014, publicado no DJE 02/07/2014
; STJ, REsp 1847190 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
J
uízo da
Segunda
Vara
Cível
da Comarca de
Juína
(MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000945-35.2020.8.11.0018 ajuizada em face de
ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA – ME E
OUTROS
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a decadência dos créditos tributários constantes na CDA n. 202039331
e, por conseguinte, julgou extinto o
feito
, nos termos do
artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil
c/c artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da
decadência
, argumentando que o parcelamento realizado pelo FUNEDS e as decisões administrativas determinaram a recomposição dos débitos fiscais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a
decadência
reconhecida, visando dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 228973337
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000945-35.2020.8.11.0018 ajuizada em face de
ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a decadência dos créditos tributários constantes na CDA n. 202039331 e, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

A principal questão a ser analisada no presente caso diz respeito à decadência dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 202039331, relativos ao ICMS.

Sobre o assunto, é

cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

C
onsoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional
.

Nesse sentido, conforme se denota da CDA n
.

202039331 e dos documentos juntados pela parte apelante
, os lançamentos possuem fatos geradores
d
e
02/
2007
, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007,
11
/2007,
12/2007,

0
5/
2008
, 0
6/2008
, 0
8/2008
,
12/2008, 03/
2009
, 06/2009, 09/
2009, 01/
2010
, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010
e
12/2010.

Logo, em regra geral, a Fazenda Pública teria até
31.12.
2012
,

31.12.
2013
,

31.12.
2014
e

31.12.
2015

para constituir o crédito tributário
, respectivamente dos fatos geradores de 2007, 2008, 2009 e 2010
, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Por
o
utro lado
,
da análise dos autos e das
informações fornecidas pela A
dministração Pública
no

Id.
228973323, é certo que a parte executada, ora apelada, aderiu ao programa de parcelamento FUNEDS (
Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso)

em
19.12.2012
.

Sobre
o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso)

este e. Tribunal de Justiça, no julgamento da
Adi
n. 100642/2013, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 (FUNEDS) e seu Decreto Regulame
ntar
n. 526/2011, como se vê:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.

(TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO,
R
EL.

DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, data de julgado em 26/06/2014,
Publicado
no DJE 02/07/2014).

Assim, considerando o parcelamento efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstituciona
l
, e levando em conta o efeito
ex

t
u
nc
d
ecorrente dessa declaração, houve o cancelamento dos parcelamentos concedidos.

Esse efeito retroativo da declaração de inconstitucionalidade afeta diretamente os atos administrativos praticados com base na lei inconstitucional.

No presente caso,
a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS, embora tenha ocorrido, é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive em relação à interrupção do prazo decadencial.

Nesse sentido
, a adesão à programa de parcelamento instituído por lei inconstitucional não pode ser considerada ato válido de reconhecimento do débito, pois a própria adesão foi fundada em norma nula, conforme os efeitos
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade.

E ainda,
é cedido que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não admite interrupção ou suspensão. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que o prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e, nos termos do CTN, não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador.

2. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão do crédito tributário, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária.

3. Agravo Interno não provido”.

(STJ - REsp: 1847190 RJ 2019/0329992-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 22/04/2020).

Ademais
, em
razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição
definitiva

do crédito tributário aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI, qual seja,
28
.
4
.
2016
.

Portanto
, tendo em vista que a adesão ao FUNEDS foi declarada nula desde a sua origem e que o prazo decadencial para constituição dos créditos tributários já havia transcorrido
em
31.12.2012
,
31.12.2013
,
31.12.2014
e
31.12.2015
, deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência
dos créditos tributários executados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, devendo ser reduzido pela metade, conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024